Tribunal: TJES
Processo: 5001972-18.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001972-18.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA LIMA

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reformou a sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade de instituição financeira por fraude bancária, anular o contrato de empréstimo e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente a contradição, ou se a pretensão do embargante se resume à rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais, não sendo a via adequada para o reexame da decisão impugnada quando o objetivo é a alteração do mérito.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, inclusive a tese de culpa concorrente da vítima, e fundamentou a decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo contradição entre os fundamentos e os julgados citados.

5)
A intenção do embargante é a rediscussão do entendimento jurídico adotado, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

6)
O julgador não tem a obrigação de se manifestar sobre todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via processual idônea para a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC

2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, se o julgado apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, § 1º do art. 489 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.995.458/SP; STJ, REsp n. 2.052.228/DF; STJ, REsp n. 2.015.732/SP; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS; TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

No caso dos autos, o magistrado a quo, ao julgar a demanda improcedente, houve por bem salientar que a consumidora “forneceu dados pessoais e sigilosos a terceiros, sem ao menos certificar-se de que o contato efetivado era fidedigno, de modo que sua falta de cautela fez que com que o(a) fraudador(a), de posse de todas as informações necessárias, que, como vistos, foram fornecidas pela própria consumidora, pudesse acessar sua conta corrente como se a titular fosse”.

Nada obstante, a reforma da sentença é medida que se impõe, pois, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995.458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.”

De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052.228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

[...]

Não há, portanto, como sustentar a culpa concorrente da consumidora ou, ainda, a hipótese de fortuito externo, pelo que se mostra imperiosa a anulação do contrato de empréstimo de nº 0174-50021-23-111932-00.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente assiste razão à recorrente, pessoa idosa que sofrera abalo psicológico significativo, estresse, preocupação excessiva e temor de perda patrimonial, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do tratamento inadequado dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema.

Em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional da consumidora.

Além disso, o desvio produtivo — tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual, “demonstrada a existência de falha na prestação do serviço [...], mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Como se vê, todos os pontos alegados, como a suposta

culpa concorrente da vítima, foram

esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões